Tribunal: TJMT
Processo: 1022718-20.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022718-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), FABIO PEREIRA ROCHA - CPF: 550.037.701-97 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. MORA NÃO ELIDIDA. NECESSIDADE DE DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO. SÚMULA 380 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação revisional de cláusulas contratuais c/c indenização por danos materiais e morais, visando manter a posse de veículo objeto de alienação fiduciária.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é possível afastar a mora e impedir medidas de busca e apreensão do bem, com base apenas na propositura de ação revisional, sem depósito integral das parcelas avençadas ou do valor incontroverso, diante da alegação de abusividade contratual.

III. Razões de decidir

1
. A mera propositura da ação revisional não afasta a mora, nos termos da Súmula 380 do STJ, sendo imprescindível o depósito das parcelas avençadas ou do valor incontroverso (CPC, art. 330, §§ 2º e 3º).

2
. Ausência de comprovação do adimplemento, ainda que parcial, inviabiliza a suspensão de medidas de busca e apreensão.

3
. A alegação de essencialidade do veículo ao exercício profissional não exime o devedor do cumprimento das obrigações contratuais.

4
. Não demonstrada a probabilidade do direito, revela-se incabível a concessão de tutela de urgência para impedir o exercício regular do direito do credor.

IV. Dispo
sitivo e tese

Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“
A simples propositura de ação revisional não afasta a mora do devedor, sendo imprescindível o depósito do valor incontroverso para suspensão de medidas de busca e apreensão do bem.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 300 e 330, §§ 2º e 3º; Decreto-Lei nº
911/1969, art. 3º, § 2º.

Jurispr
udência relevante citada:

STJ, Súmula nº 380; TJ-MT, AI nº 1024309-22.2022.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 26/04/2023; TJ-MT, AI nº 1006279-70.2021.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria P. de Carvalho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 27/07/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por
FÁBIO PEREIRA ROCHA
, em face da decisão proferida pelo Dr. Ângelo
Judai
Junior, Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT, nos autos da ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por danos materiais e morais nº 1024009-49.2025.8.11.0002, movida em desfavor do
BANCO ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A
, a qual indeferiu a tutela de urgência almejada.

Sustenta o agravante, em suma, que a decisão agravada não observou os requisitos legais para o indeferimento da medida, deixando de considerar a essencialidade do veículo para o exercício de sua atividade profissional, bem como sua condição de hipossuficiência.

Alega, ainda, a presença dos pressupostos do artigo 300 do CPC, consubstanciados no
fumus boni iuris
, evidenciado pela alegada abusividade contratual (cobrança de tarifas e encargos indevidos), e no
periculum in mora
, decorrente da iminência da apreensão do bem essencial à sua subsistência.

Defende que a manutenção da decisão agravada poderá causar-lhe danos irreversíveis, diante da possibilidade de perda do único meio de transporte utilizado em seu trabalho, sendo que eventual reversão futura da situação não seria suficiente para reparar os prejuízos materiais e morais já consumados.

Com essas considerações, requer o deferimento da tutela recursal, com atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada ou, alternativamente, a concessão da medida em sede de antecipação de tutela recursal.

No mérito, requer a reforma da decisão agravada, a fim de que seja concedida a tutela de urgência nos autos originários, bem como a condenação do agravado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 20% sobre o valor da causa.

O recurso é tempestivo e está dispensado de preparo, tendo em vista que foi concedida justiça gratuita ao agravante na origem (ID 298791355).

A liminar foi indeferida

(ID
299012850
)
.

Em suas contrarrazões (ID 303317372), o agravado se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que
FÁBIO PEREIRA ROCHA
manejou o presente recurso de agravo de instrumento em face da decisão proferida pelo d. Magistrado singular que indeferiu o pedido de tutela de urgência, sob os seguintes fundamentos:

“(...)

Recebo a petição inicial, tendo em vista que estão preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil.

Ressai dos autos que o pedido de tutela de urgência não comporta acolhimento.

Isso porque a mera propositura de ação revisional de contrato não possui o condão de elidir a mora, sendo que este afastamento só ocorre com o depósito integral das parcelas avençadas, consoante dispõe a Súmula 380 do STJ:

“A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”.

Ademais, o Código de Processo Civil determina que o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados nas ações que tenham por objeto revisão de obrigação decorrente de empréstimo, financiamento ou alienação de bens.

“Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

(...)

§ 2º Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.

§ 3º Na hipótese do § 2º, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados.

(...)”

Atente-se que o valor incontroverso se refere àquele entabulado no contrato e não apenas ao que a parte autora entende como devido.

Frise-se que o pagamento deverá ocorrer diretamente à parte requerida, observando-se o tempo (vencimento) e o modo (depósito, boleto, débito em conta, transferência) contratados.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ALEGADA ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CONTRATO, MANUTENÇÃO NA POSSE DO BEM E IMPOSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – IMPOSSIBILIDADE – MORA NÃO DESCARACTERIZADA – SÚMULA Nº 380 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor (Súmula nº 380 do Superior Tribunal de Justiça). A abstenção da inscrição em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela, somente será deferida se houver o pagamento da parcela incontroversa, compreendida esta como o valor previsto em contrato (TJMT – AI nº 1013637-28.2017)” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10095057820248110000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/07/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2024)

Além disso, neste juízo de cognição sumária, não se verifica a presença do direito invocado pela parte autora, uma vez que a alegada abusividade das cláusulas contratuais demanda instrução probatória. A ausência de elementos suficientemente seguros para demonstrar a verossimilhança das alegações torna temerária a concessão da tutela antecipada pleiteada.

É importante destacar que o pedido não se fundamenta em uma cobrança indevida devidamente comprovada, mas apenas na insatisfação do requerente quanto aos valores pactuados no contrato, bem como em cálculo unilateral. Diante disso, não se pode reconhecer a presença do requisito da probabilidade do direito.

Assim, revela-se incabível a concessão da tutela pretendida, seja para Suspensão imediata dos efeitos da mora contratual, bem como, Suspensão da ordem de busca e apreensão eventualmente deferida e Autorização para permanência do bem na posse do Requerente, uma vez que a simples propositura da demanda não tem o condão de afastar a mora.

DISPOSITIVO

Posto isso,
INDEFIRO
o pedido
de tutela de urgência vindicado.
(...)”

Inconformado, a agravante
pleiteia pela reforma do
decisum
.

Pois bem.
Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

De proêmio, anoto que o agravo de instrumento é um recurso
secundum
eventum
litis
, cabendo ao Tribunal
o exame do acerto ou desacerto da decisão agravada, vedada a análise de questões não apreciadas pelo magistrado, sob pena de supressão de instância.

Dispõe o artigo
294
do
Código de Processo Civil
, que
“A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência
ou evidência.”

Seja qual for a sua natureza da tutela provisória (urgência ou evidência), por óbvio, ambas podem ser concedidas antecipadamente, inclusive, liminarmente, conforme se extrai respectivamente do§2º, do artigo300doCódigo de Processo Civil,
bem como do
parágrafo
do artigo
311
do mesmo código.

A antecipação dos efeitos da tutela é a entrega provisória da prestação jurisdicional a quem preenche os requisitos escritos na lei processual e tem objetivo de entregar ao autor, total ou parcialmente,
a própria pretensão deduzida em Juízo, ou os seus efeitos.

Para as pretensões de antecipação dos efeitos da tutela, no âmbito das tutelas provisórias de urgência, a lei processual exige o preenchimento dos requisitos necessários ao seu cabimento, no caso,
elementos que evidenciem a probabilidade do direito (
fumus boni juris
) e o perigo de dano (
periculum in mora
) ou o risco ao resultado útil do processo.

É o que expressamente dispõe o art. 300 do CPC. Confira-se:

“Art. 300. A tutela de urgência será
concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

A antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional é medida excepcional que somente deve ser concedida pelo Juízo quand
o a situação jurídica
invocada estiver bem delineada e o perigo for iminente, não sendo possível aguardar o curso natural do processo até o seu desfecho com a sentença.

Sobre o tema, observa Nelson Nery Junior que:

“Também é preciso que a parte comprove a
plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de execução (Nery. Recursos, n. 3.5.2.9, p. 452)” (Comentários ao
Código de Processo Civil
.
Novo
CPC
Lei
13.105
/2015. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, nota 3 e 4 ao art.
300
do
CPC
, p. 857 e 858).

In
casu
,
sustenta o agravante que a ação objetiva revisar cláusulas contratuais que considera abusivas em contrato firmado com o agravado. Assim, pugna o agravante pela concessão de liminar para que o bem móvel seja mantido em seu poder, não permitindo que o banco agravado execute medidas enquanto se discute judicialmente a validade do contrato.

Em sede de cognição sumária, verifica-se que não se encontram presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano.

No caso em tela, a documentação anexada à inicial da demanda
se trata
de prova produzida unilateralmente, carecendo, portanto, de elementos robustos que permitam, de plano, reconhecer a verossimilhança das alegações, já que a documentação apresentada, ainda que possa indicar possíveis irregularidades, não é apta, por si só, a demonstrar a probabilidade do direito postulado.

A decisão agravada analisou detidamente a matéria e concluiu, com acerto, que a simples propositura da ação revisional não tem o condão de afastar a mora, nos termos da Súmula 380 do STJ, sendo imprescindível o depósito integral das parcelas avençadas ou, ao menos, do valor incontroverso. No caso concreto, como bem apontou o juízo de origem, o
agravante não comprovou o adimplemento de qualquer parcela, nem mesmo daquelas que entende incontroversas, o que inviabiliza o acolhimento da pretensão.

O argumento recursal de que o veículo é essencial ao exercício da atividade profissional não afasta a necessidade de observância das obrigações contratuais, nem autoriza a concessão de tutela para obstar o exercício do direito do credor, mormente quando configurada a inadimplência. As contrarrazões ressaltam, com pertinência, que o contrato foi firmado de forma voluntária, com condições previamente estabelecidas, e que a alegação genérica de abusividade, desacompanhada de prova robusta e específica, não é suficiente para conferir verossimilhança às alegações.

Ressalte-se que a pretensão de manutenção da posse do bem, na ausência de pagamento, colide com a própria essência da garantia fiduciária e encontra óbice no Decreto-Lei nº 911/69, cuja aplicação analógica foi invocada pelo agravado. Não se trata, pois, de medida que visa preservar o equilíbrio contratual, mas de verdadeira restrição ao exercício regular de direito pelo credor, o que não se compatibiliza com a tutela de urgência.

No que toca à alegação de perigo de dano, embora a perda do veículo possa causar desconforto e dificuldades ao agravante, a irreversibilidade apontada é consequência direta do inadimplemento — situação que não pode ser invertida por meio de decisão liminar sem que haja demonstração inequívoca de ilegalidade contratual ou de adimplemento parcial substancial, hipóteses não verificadas.

Vale destacar que a discussão judicial da dívida, por si só, não impede a inscrição do nome do devedor em órgãos de proteção ao crédito,
tampouco impede o trâmite da ação de busca e apreensão, especialmente se não há elementos que indiquem a probabilidade do direito e o perigo da demora.

Outrossim,
a mera alegação de abusividade não possui o condão de elidir a mora, conforme entendimento sumular do STJ,
in
verbis
:

“Súmula nº
380
: A simples propositura da ação de revisão de
contrato não inibe a caracterização da mora do autor
”.

Nesse sentido é o entendimento deste Sod
alício:

“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PEDIDO DE revogação da liminar – necessidade de dilação probatória - decisão mantida – recurso desprovido.
Conforme entendimento sumular do c. STJ, a existência de ação revisional de contrato não
obsta o deferimento da liminar de busca e apreensão, eis que o simples fato da propositura não possui o condão de elidir a mora.
Não há falar em ofensa ao princípio do devido processo legal a falta de designação de audiência de conciliação, uma vez que o Decreto-Lei nº 911/69 tem por escopo imprimir celeridade, economia e segurança jurídica ao procedimento da ação de busca e apreen
são.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1024309-22.2022.8.11.0000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/05/2023) (
g.n
)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APRE
ENSÃO - DECRETO-LEI 911/69 – LIMINAR DEFERIDA- COMPROVAÇÃO REGULAR DA MORA OU INADIMPLEMENTO DA PARTE DEVEDORA -
VERIFICAÇÃO - AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL DO CONTRATO - IRRELEVÂNCIA. – FATO QUE, POR SI SÓ, NÃO IMPEDE A CONFIGURAÇÃO DA MORA
- PROCEDIMENT
O ESPECIAL A SER SEGUIDO PELO JULGADOR – PURGAÇÃO DA MORA – PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I- O credor fiduciário poderá requerer a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, que será liminarmente conc
edida se regularmente comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor, nos termos do art. 3º, "caput", do Decreto-Lei 911/96;

O mero ajuizamento de ação revisional do contrato não tem o condão de suspender ou prejudicar o curso do procedimento
especial da
busca e apreensão inaugurado pelo credor fiduciário, inclusive no que toca à liminar, haja vista que não inibe a caracterização da mora do devedor, segundo a inteligência da Súmula 380 do STJ.

Nos contratos firmados na vigência da Lei nº 10.931/2004, comp
ete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida em purgação da mora – entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial –, sob pena de consol
idação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária, nos termos do art. 3º, § 2º, da citada lei. Pre
cedente do Recurso Repetitivo (
REsp nº 1.418.593/MS).”
(TJ-MT 10062797020218110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julga
mento: 27/07/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/08/2021) (
g.n
)

Logo,
concluo que o pedido não revela, por ora, elementos de prova suficientes a permitir, nesta análise perfunctória, o deferimento da tutela pretendida.

Assim s
endo, torna-se necessária a realização de dilação probatória nos autos para o melhor esclarecimento dos fatos.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está
bem posto
, devendo ser mantido por seus próprios
fundamentos
.

Diante de todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento interposto por
FABIO PEREIRA ROCHA
, mantendo
incólume
a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025